Tribunal: STF
Processo: RE 1521789
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. BRIGADA MILITAR. SELEÇÃO INTERNA. CURSO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO INÉDITA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO PREVISTA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.